Tribunal: TJPA
Processo: 0801137-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801137-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE IPTU. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. DÉBITO PROTESTADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO EM DINHEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, INCISOS II E V DO CTN.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO. CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVISTA NO ART. 151, II DO CTN. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL E EM DINHEIRO DO TRIBUTO. SÚMULA 112 DO STJ. AGRAVANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. ARTIGO 300 DO CPC. PEDIDO DE EXTENSÃO DA TUTELA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE 2018 NÃO CONSTA NA CDA EXECUTADA E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida, nos termos do artigo 300 do CPC
.

2.
O depósito integral, para
fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, deve corresponder ao valor integral do tributo exigido pelo Fisco, em
dinheiro, nos termos do art. 151 II do CTN e da Súmula nº 112 do Superior
Tribunal de Justiça
.

3.
Efetuado o depósito do montante integral do valor correspondente ao objeto da ação anulatória, deve ser concedida a pleiteada suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação, nos termos do art. 151, II do CTN. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão guerreada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
(proc. nº 0801984-91.2020.814.0301), proposta pelo agravante contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para o cancelamento do protesto realizado em seu nome no 3° Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Belém, mediante o arbitramento de caução no valor do suposto débito protestado no valor de R$ 649,11 (seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), referente a cobrança de IPTU do imóvel localizado na Tv. Lomas Valentina, n° 25-C, bairro da Sacramenta, nesta cidade de Belém/Pa.

Em suas razões recursais (id 2716677), o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, relatando, em síntese, que foi surpreendido pelo apontamento de protesto de um título enviado pelo Município de Belém, referente ao IPTU do imóvel localizado na Travessa Lomas Valentina, n° 25-C, bairro da Sacramenta, nesta cidade de Belém/Pa, no valor de R$ 649,11 (seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), conforme certidão de dívida ativa n° 404.865/2019.

Argumenta que não possui qualquer imóvel em seu nome no endereço descrito e com a referida inscrição municipal, afirmando que o protesto é indevido, causando-lhe diversos prejuízos de ordem material e moral ao recorrente, em razão de não obter créditos com o seu nome negativado.

Destaca que o ônus da prova compete ao Município de Belém no sentido de comprovar a responsabilidade pelo pagamento do IPTU relacionado ao imóvel, afirmando se tratar de caso típico de prova de um fato negativo, reiterando o argumento de não possuir nenhuma relação com o imóvel objeto do IPTU, anexando Certidão atualizada do Registro de Imóveis do 3° Ofício de Belém, afirmando que não foi encontrado nenhum registro em seu nome referente ao imóvel.

Defende que o valor a título de caução (depósito em dinheiro) pode perfeitamente ser recebido como depósito do montante integral do tributo, apto a autorizar a concessão da tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151, II e V do Código Tributário Nacional – CTN.

Cita jurisprudências.

Sustenta a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para o cancelamento do protesto existente em seu nome, mediante o arbitramento de caução no valor do débito protestado e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi decisão, deferindo parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito em dinheiro bem como a suspensão do protesto realizado pelo município recorrido (Id 2731382).

O agravante apresentou petição, informando a existência de fatos novos e requereu a extensão da tutela antecipada recursal concedida visando a expedição de ofício também para o 2° Tabelionato de Protesto de Belém, informando ter tomado conhecimento somente naquele momento da existência do segundo protesto, pelo que requereu a extensão da tutela concedida para o cancelamento de ambos os protestos existentes no 2° e 3° Tabelionatos de Protestos de Belém ou que seja fixada caução no outro valor de R$ 633,39 (seiscentos) (id 2807987).

O Município de Belém, ora agravado, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 3297192).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo de instrumento (Id 3577356).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne recursal consiste na pretensão do agravante de cancelamento do protesto em seu nome realizado pelo Município de Belém referente a crédito tributário de IPTU inscrito em dívida ativa no valor de R$ 649,11 (seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), CDA n° 404.865/2019, exigido em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo município agravado.

No caso vertente, o agravante defende a reforma da decisão guerreada, argumentando a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante o arbitramento de caução equivalente ao valor executado pelo ente municipal, com base no artigo 151, II e V do CTN, assim como alega equívoco no protesto do título realizado em seu nome, afirmando que não é o titular ou o proprietário do imóvel localizado na Travessa Lomas Valentina, n° 25-C, bairro da Sacramenta, nesta capital, objeto da cobrança de IPTU nos autos da execução fiscal em trâmite no Juízo de primeiro grau.

É imperioso destacar que, com base no art. 1019, inc. I do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Cabe lembrar que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dito isso, em juízo de cognição sumária, após exame das razões e documentos juntados verifico a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do Agravante. Explico.

Analisando os autos, observa-se que o agravante argumenta não ser o responsável pelo pagamento do IPTU, alegando não ser o proprietário do imóvel localizado na travessa Lomas Valentina, n° 25-C, nesta cidade de Belém, apresentando Certidão Negativa emitida pelo 3° Registro de Imóveis de Belém (id 2716680), documento no qual a Oficiala do Cartório atesta que não foi encontrado nenhum registro no referido Cartório de imóvel urbano situado no endereço supracitado.

Por outro lado, analisando a certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal proposta pelo município agravado (id 2807988), o débito de IPTU executado é referente ao exercício de 2015 no valor de R$ 649,11 (seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), sendo que o débito exigido é referente ao imóvel localizado na Travessa Lomas Valentinas n° 25-C, porém a certidão emitida pelo 3° Registro de Imóveis de Belém atesta a inexistência de registro de imóvel urbano no referido endereço.

Vale ressaltar que, apesar da Certidão Negativa emitida pelo 3° Cartório de Registro de Imóveis de Belém (id 2716680) informar que não foi encontrado nenhum registro de imóvel urbano localizado na Travessa Lomas Valentina, n° 25-C, bairro da Sacramenta, cidade de Belém, porém, conforme entendimento do C. STJ firmado no julgamento do REsp 1.347.693/RS, é desnecessária a inscrição prévia individualizada no Registro imobiliário para a tributação de unidades autônomas.

Assim, ainda que não conste nenhum imóvel registrado no endereço supracitado, objeto da cobrança de IPTU, com base na orientação do STJ, é suficiente para ensejar a cobrança do IPTU a verificação das unidades autônomas acrescidas ao imóvel, tendo em vista que os impostos reais (IPTU e ITBI, em especial) referem-se aos bens autonomamente considerados.

Portanto, a questão relativa ao lançamento do imposto pelo agravado se mostra controversa quanto ao fato do agravante ser o real contribuinte do débito de IPTU exigido, desta forma, o tema necessita de maior aprofundamento e de instrução probatória que será realizada pelo Juízo
a quo
, ocasião que o magistrado poderá deliberar se o agravante é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, a questão relativa à responsabilidade pelo pagamento do tributo se mostra controversa, assunto que será devidamente analisado pelo Juízo a quo mediante a regular instrução da ação principal, com a instauração do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, observo presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que o depósito do montante integral do valor do tributo exigido possibilita a suspensão do protesto realizado, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional.

Por oportuno vale transcrever o disposto no artigo 151, incisos II e V do CTN e do enunciado da Súmula 112 do STJ, senão vejamos:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

(...)

II -
o depósito do seu montante integral
;

(...)

V – a
concessão de medida liminar
ou de
tutela antecipada
, em outras espécies de ação judicial;

Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Neste ponto, reitero que, conforme a Certidão de Dívida Ativa, o débito de IPTU exigido na execução fiscal é referente ao exercício de 2015, quantia executada pela Fazenda Pública Municipal no valor de R$ 649,11 (seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos).

Por conseguinte, com relação a alegação de fato novo e do pedido de extensão da tutela concedida formulado pelo agravante, no sentido de que a decisão contemple o débito de IPTU de 2018, o qual também teria sido protestado pelo município agravado, verifico que o pedido não comporta provimento, isto porque, analisando os documentos anexados ao presente recurso, na CDA consta apenas o débito referente ao exercício de 2015.

Destarte, a decisão desta Relatora se limitou ao referido exercício, tendo em vista que o exercício de 2018, não foi objeto do pedido apresentado no presente recurso, assim como, observando o princípio da unicidade recursal, contra cada decisão judicial cabe a interposição de um recurso, logo competia ao recorrente interpor novo recurso contra a decisão que indeferiu a extensão da tutela e nos autos executivos respectivos, pois citado anteriormente, na ação principal consta apenas a execução do débito de IPTU de 2015, razões pelas quais indefiro o pedido de extensão da tutela.

Pela análise dos dispositivos citados e nos termos da jurisprudência do STJ o "depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade.

Igualmente, observo presente o requisito do perigo de dano, tendo em vista os efeitos decorrentes da negativação do nome do agravante, em razão do protesto realizado pelo município agravado.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL - REQUISITO DO ART. 151, II, DO CTN - RECURSO PROVIDO. Efetuado o depósito do montante integral do valor correspondente ao objeto da ação anulatória, deve ser concedida a pleiteada suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação, nos termos do art. 151, II, do CTN.

(TJ-MG - AI: 10000205495674001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA
-
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
-
DEPÓSITO
-
MONTANTE
INTEGRAL
-
DESCONTO
-
PAGAMENTO IMEDIATO
-
INTERPRETAÇÃO LIT
ERAL.
1-
O depósito integral, para
fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, deve corresponder ao valor integral do tributo exigido pelo Fisco, em
dinheiro, nos termos do art. 151 II do CTN e da Súmula nº 112 do Superior
Tribunal de Justiça
, sem a concessão de descontos par
a pagamento imediato
; 2
-
A legislação tributária que dispõe sobre a suspensão do crédito tributário deve ser
interpretada literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
(TJ
-
MG
-
AI:
10390180047545001 MG, Relator: R
enato Dresch, Data de Julgamento:
24/09/0019,
Data de Publicação: 27/09/2019)
”

Assim, verifico o recurso comporta parcial provimento, no sentido de reconhecer a possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto, mediante a comprovação de pagamento ou depósito em dinheiro pelo agravante do valor integral do débito de IPTU exigido pelo Município referente ao exercício de 2015, conforme a CDA.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformara

decisão de primeiro grau, reconhecendo a possibilidade de sustação dos efeitos do protesto, mediante o depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, II do CTN, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021